Tribunal: STJ
Processo: 0000860-47.2022.8.16.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2095749 - PR (2023/0323736-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNO MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 284/STF. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná que manteve a condenação por tráfico de
drogas, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber 1) se é possível a
análise de teses relacionadas à terceira fase da dosimetria da pena; e
2) se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena
foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. Não é possível o conhecimento do recurso no tocante à terceira
fase da dosimetria da pena, diante da fundamentação genérica e
sem indicação precisa dos supostos dispositivos federais violados, o
que faz incidir a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
4. Verifica-se motivação idônea da decisão que fixou o regime inicial
fechado diante do
da pena, superior a quatro anos, e da
quantum
circunstância
judicial
desfavorável,
considerando
a
grande
de maconha)
quantidade de droga apreendida (45,380 kg
.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
"1. É possível a fixação de regime fechado diante
Tese de julgamento:
da pena superior a quatro anos e de circunstância judicial negativa.
2. A fundamentação genérica e sem indicação precisa dos supostos
dispositivos federais violados impede o conhecimento do recurso
especial.".
Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o e
Dispositivos relevantes citados:
55; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Documento eletrônico VDA48473120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 375fffa1-4449-42ce-97c3-dfba244c1526

STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rela.
Jurisprudência relevante citada:
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
30/8/2023
852.424/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
28/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 375fffa1-4449-42ce-97c3-dfba244c1526

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2095749 - PR (2023/0323736-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNO MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 284/STF. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná que manteve a condenação por tráfico de
drogas, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber 1) se é possível a
análise de teses relacionadas à terceira fase da dosimetria da pena; e
2) se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena
foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. Não é possível o conhecimento do recurso no tocante à terceira
fase da dosimetria da pena, diante da fundamentação genérica e
sem indicação precisa dos supostos dispositivos federais violados, o
que faz incidir a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
4. Verifica-se motivação idônea da decisão que fixou o regime inicial
fechado diante do
da pena, superior a quatro anos, e da
quantum
circunstância
judicial
desfavorável,
considerando
a
grande
de maconha)
quantidade de droga apreendida (45,380 kg
.
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
"1. É possível a fixação de regime fechado diante
Tese de julgamento:
da pena superior a quatro anos e de circunstância judicial negativa.
2. A fundamentação genérica e sem indicação precisa dos supostos
dispositivos federais violados impede o conhecimento do recurso
especial.".
Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o e
Dispositivos relevantes citados:
55; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rela.
Jurisprudência relevante citada:
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
30/8/2023
852.424/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
28/11/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRUNO MATEUS DE ALMEIDA
VIEIRA contra a decisão (fls. 487/491) que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Em síntese, o agravante reitera as razões do recurso especial e
sustenta que o regime inicial seria desproporcional. Sustenta que apesar de
ser possível a fixação de regime mais severo, é necessário decisão
fundamentada, o que não teria ocorrido no caso. Pleiteia a fixação do regime
inicial semiaberto. Ainda, aduz a não incidência da Súmula n. 284 do STF e
pleiteia o conhecimento do recurso no tocante as teses da terceira fase da
dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[..] Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO MATEUS DE
ALMEIDA VIEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ na Apelação Criminal n. 0000860-
47.2022.8.16.0086, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO – 1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE QUE O
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

RÉU NÃO TRANSPÔS NENHUMA FRONTEIRA INTERESTADUAL –
IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO BASTANTE DE QUE O
ENTORPECENTE SERIA LEVADO PARA OUTRO ESTADO –
SUFICIÊNCIA – PRECEDENTE DO STF – 2. PLEITO PELA
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO AO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTIDADE
EXPRESSIVA DA DROGA (45,380 KG) – FUNDAMENTO INDÔNEO
PARA MODULAÇÃO EM FRAÇÃO DIVERSA DO MÁXIMO – 3.
CÁLCULO REALIZADO NA TERCEIRA FASE – CONCURSO
ENTRE CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PEDIDO SUCESSIVO DE FIXAÇÃO DO– OPERAÇÃO SUCESSIVA
– CABIMENTO - 4. REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
DA PENA SUPERIOR A (QUATRO)QUANTUM ANOS DE
RECLUSÃO
SOMADO
À
CIRCUNSTÃNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A defesa opôs embargos de declaração que foram rejeitados (fl. 369).
Nas razões do recurso especial, a defesa alega violação aos artigos
33, parágrafo segundo, alínea “b” e 59. ambos do Código Penal.
Pleiteia, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto. Alega que
o recorrente é primário e não foi fundamentada a fixação do regime
fechado. Pleiteia ao afastamento da causa de aumento quanto à
interestadualidade, e, caso mantida, na fração de 1/6. Ainda, requer
a minorante do parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na
fração máxima. Alega que não deve ser aplicada causas de aumento
de forma sucessiva.
Contrarrazões a fls. 400/404.
O recurso foi admitido (fls. 412/413).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial (fls. 478/481).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso comporta parcial conhecimento.
Isso porque no tocante à terceira fase da dosimetria da pena,
observa-se fundamentação genérica e sem indicação precisa
dos supostos dispositivos federais violados, o que faz incidir a
Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
No mais, no tocante a
consta do
fixação do regime inicial,
acórdão:
[...] “No dia 14 de abril de 2022, por volta das 16 horas e 30
minutos, na BR 163, KM 350, neste município e comarca de
Guaíra/PR, o denunciado BRUNO MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA,
agindo com consciência e vontade, para fins de traficância,
transportou, entre Estados da Federação, no interior do veículo
FIAT /UNO MILLE, cor verde, placas BQG-7069, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga,
consistente em
de substância análoga à
,
45,380 kg
maconha
sendo que 36,795 kg da droga estavam divididos em vários
tabletes e 8,585 kg eram do tipo “skunk”, tudo envolto por
material plástico, tipo fita adesiva, e estavam acondicionados
nas portas dianteiras, no painel e no estepe do aludido
automóvel, além do que trazia consigo a quantia de R$ 700,00
(setecentos) reais para custear as despesas com o transporte da
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

droga, conforme o contido no auto de prisão em flagrante (seq.
1.3), no boletim de ocorrência n. 2022/391486 (seq. 1.13), nos
termos de depoimento de seqs. 1.4/5, no auto de exibição e
apreensão de seq. 1.6 e no auto de constatação provisória de
droga (seq. 1.8), droga essa de uso proscrito no Brasil, conforme
Portaria n. 344/98 da SVS, e apta a causar dependência física e
/ou psíquica. O denunciado embarcou com o entorpecente na
cidade de Tacuru/MS e tinha a pretensão de transportá-lo até a
cidade de Florianópolis/SC, caracterizando o tráfico entre
Estados da Federação.”
[...]
Observa-se que o estabelecimento do regime inicial fechado na r.
sentença decorreu do quantum da pena (superior a 04 anos),
bem
como
em
observância
à
circunstância
judicial
considerada desfavorável (culpabilidade em razão da
grande quantidade de droga, reconhecida e não valorada
para se evitar bis in idem), nos termos do art. 33, §§2o e
, mostrando-se irretocável a decisão
3o, do Código Penal
também nesse ponto. [...]
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o regime inicial deve
ser fixado de forma fundamentada e com observância ao art. 33 do
Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, é possível a
fixação
de
regime
inicial
mais
severo
diante
do reconhecimento, porém valoração em etapa posterior, da
quantidade da droga apreendida.
Nesse sentido, "ainda que a pena-base seja estabelecida no mínimo
legal, admite-se a fixação de regime inicial mais gravoso, se declinada
motivação idônea para tanto, que evidencie a gravidade concreta do
" (AgRg no HC n. 833.799/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
delito
Vaz, DJe de
)
30/8/2023
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E
DA
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA
REDUTORA EM SEU GRAU MÍNIMO. POSSIBILIDADE. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
1. No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do
Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta
Corte Superior que a quantidade de substância entorpecente e a
sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo,
portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
2. No caso, mostra-se configurado o constrangimento ilegal,
tendo em vista que a suscitada minorante foi afastada com
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

fundamento apenas na quantidade e na natureza da droga
apreendida.
3. Embora seja possível a aplicação do redutor, deve-se
considerar o fato de ter sido apreendida com o réu
elevada quantidade de entorpecente. Como tal vetorial não
foi considerada na fixação da pena-base, justifica a
modulação da causa especial de diminuição e a
incidência do grau mínimo de redução.
4. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para,
corrigindo o erro material constatado na decisão agravada, fixar o
para o cumprimento da pena.
regime fechado
(AgRg no HC n. 958.222/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
. - g.n.)
17/2/2025

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas,
embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de
forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para
afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à
organização criminosa.
III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e
suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada
não somente na quantidade de drogas apreendidas (534,1g de
maconha, distribuídos em 186 invólucros e 80g de cocaína,
distribuídos em 260 invólucros), mas também nas circunstâncias
concretas da prisão do paciente e da apreensã o dos
entorpecentes.
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

IV- O paciente, após empreender fuga, ingressou em residência
na qual foi apreendido simulacro de arma de fogo, bem como
uma balaclava, circunstâncias concretas que, aliadas aos
entorpecentes em posse do paciente, são aptas a ensejar a
conclusão pela dedicação às atividades criminosas e a afastar a
redutora do tráfico privilegiado.
V - Para acolher a tese da defesa e afastar as conclusão bem
exaradas pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Precedentes.
VI - Quanto ao regime prisional inicial, não há ilegalidade
na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez
que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do
regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias
concretas do delito, em especial na quantidade e na
variedade de entorpecentes apreendidos, em consonância
com o entendimento desta Corte, consoante art. 33,
parágrafo 2o, "b", e parágrafo 3o, do Código Penal, e art.
42 da Lei n. 11.343/06.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 852.424/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/11/2023
. - g.n.)
28/11/2023
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento. [...] (g.n.)

O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:57
Código de Controle do Documento: a461803f-8957-4ac7-a052-f204cca79268

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.095.749 / PR
Número Registro: 2023/0323736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008604720228160086 000086047202281600862 00024311920238160086 00024381120238160086
0002438112023816008600024311920238160086
24311920238160086
24381120238160086
2438112023816008600024311920238160086
8604720228160086
86047202281600862
000086047202281600863 000086047202281600864 86047202281600863 86047202281600864
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADOS : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
Documento eletrônico VDA48447874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: c4597dd1-d978-40a5-a941-d708a8066e5a

NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: c4597dd1-d978-40a5-a941-d708a8066e5a